Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDHEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL RECORRIDA: ROSEANE LIMA TEIXEIRA 54841208534 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. FACULDADE DO JUÍZO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. 2. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Gratuidade concedida. 3. Estabelece o art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil (CPC) que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório. Compete ao juízo identificar a plausibilidade da suspensão à luz do caso concreto (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado). Pedido rejeitado. 5. Prevê o art. 389 do Código Civil que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 6. O art. 393 traz a ressalva de que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O parágrafo único dispõe que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. 7. Os contratos administrativos devem ser fiscalizados pelos órgãos competentes da Administração e permanecem sempre sujeitos a processos nas esferas administrativa, cível e penal. Tal situação não é imprevisível e a fiscalização contratual que termina por ocorrer com mais rigor nos contratos celebrados com a Administração Pública implica aos administrados maior cuidado e zelo em sua atuação contratual. 8. Eventual indisponibilidade de bens em decorrência de investigação criminal não tem o condão de afastar a mora da empresa contratada pela Administração em relação ao inadimplemento dos contratos que tenha com terceiros. 9. Honorários advocatícios convencionais podem ser cobrados desde que expressamente pactuados em contrato e desde que não se verifique abusividade na cláusula. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para conceder ao apelante a gratuidade de justiça. A recorrente alega violação ao artigo 393, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a constrição e a indisponibilidade de seus bens nos autos da cautelar n.o 0700787-47.2022.8.07.0001 caracterizam caso fortuito e afastam sua responsabilidade de arcar com os valores acessórios decorrentes da mora (juros, correção monetária e multa) que não provocou. Pede que as intimações sejam feitas em nome dos advogados Alberto dos Santos Moreira, OAB-DF 64.783, Flávio Schegerin Ribeiro, OAB-DF 21.451, Hyago Cardoso Sampaio, OAB-DF 48.843, e Joyce Karolline Santos Leite, OAB-GO 62.432 (ID 62057878). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 393, caput e parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na hipótese em análise, consoante extrai-se dos autos, o instituto apelante firmou com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal contrato para promover o Projeto “Brasília Iluminada – Capital da Esperança”, edição 2021, realizado por meio do Termo de Fomento n.o 06/20213, no valor de R$ 13.647.673,09. Referido contrato consistiu, em suma, na ornamentação de áreas localizadas no canteiro central do Eixo Monumental e da Esplanada dos Ministérios de Brasília. Mencionado contrato, assim como qualquer contrato administrativo, deve ser fiscalizado pelos órgãos competentes da Administração e permanece sempre sujeito a processos nas esferas administrativa, cível e penal. Tal situação não é imprevisível e a fiscalização contratual que termina por ocorrer com mais rigor nos contratos celebrados com a Administração Pública implica aos administrados maior cuidado e zelo em sua atuação contratual. Nesse passo, eventual indisponibilidade de bens em decorrência de investigação criminal não tem o condão de afastar a mora da empresa contratada pela Administração em relação ao inadimplemento dos contratos que tenha com terceiros. (...) Ademais, o terceiro nada teve a ver com os fatos que acarretaram a indisponibilidade dos bens e por isso não pode recair sobre ele tais consequências. Outrossim, não se tem a menor ideia de quando, e se cessará, tal indisponibilidade, mas pela experiência comum, sabidamente pode levar anos e talvez décadas, o que certamente acarretará um enorme prejuízo a parte credora, ora apelada. (ID 56142627). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Alberto dos Santos Moreira, OAB-DF 64.783, Flávio Schegerin Ribeiro, OAB-DF 21.451, Hyago Cardoso Sampaio, OAB-DF 48.843, e Joyce Karolline Santos Leite, OAB-GO 62.432 (ID 62057878). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025